Tribunal: TJMT
Processo: 1004546-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004546-69.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004546-69.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: MARIA IZABEL DA SILVA XAVIER.
Processo na origem: 1006466-72.2021.8.11.0002
Comarca de Várzea Grande.
LIMINAR
Agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1006466-72.2021.8.11.0002) que MARIA IZABEL DA SILVA XAVIER move contra UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 80336953 - Pág. 2/5): deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize a cobertura do tratamento com estimulação magnética transcraniana na rede credenciada junto ao Plano de Saúde ou em qualquer rede especializada e forneça todas as condições materiais para realizar todo procedimento indispensável, que a autora necessite, conforme solicitado pelos médicos em caráter de urgência, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (um mil reais), limitado à 10 dias-multa.
AGRAVO: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO recorre e alega que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, porque o procedimento cirúrgico denominado de ESTIMULACAO MAGNETICA TRANSCRANIANA SUPERFICIAL (REPETIDA) - EMT, não consta no rol de procedimento da ANS. Aduz a legalidade e regularidade da negativa de cobertura do tratamento que não consta no rol de coberturas mínimas obrigatórias da ANS, que é taxativo. Assevera ainda que a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e eximir a agravante de custear o tratamento da autora.
É o relato.
Decido.
A agravada narra que é conveniado à UNIMED Cuiabá, com o plano de saúde UNIMED SUPER CLASS ENFERMARIA, por intermédio da Secretaria De Estado De Segurança Pública - MT no 0560010303045658, desde 01.02.2021.
Foi diagnosticada como portadora de doença transtorno grave de humor, sintomas como humor deprimido, angústia, choro recorrente, ansiedade grave com medo crises de pânico, déficits cognitivos com dificuldade de concentração e diminuição da velocidade de processamento de informação e irritabilidade, classificando no CID-F33.
Relata, ainda, que possui um quadro de osteoporose e não apresentou resposta satisfativa no uso de medicações antidepressivas de diferentes classes farmacológicas, motivo pelo qual iniciou por indicação médica o tratamento por estimulação magnética transcraniana.
Entretanto, alega que houve negativa por parte da agravante em fornecer/custear o tratamento citado, pois não faz parte do rol da ANS.
Ajuizou a presente ação com pedido de tutela antecipada, que foi concedida, para determinar que a UNIMED custeie os procedimentos de estimulação magnética transcraniana, na forma como indicada pelo profissional médico responsável.
Pois bem. Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, a autora, ora agravada, logrou demonstrar a necessidade e urgência do tratamento. Comprovação essa feita pelo laudo do profissional de saúde que o acompanha, que atesta a necessidade do tratamento com estimulação magnética transcraniana (ID 80166964 - Pág. 21).
Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da autora, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico da agravada, principalmente porque já haviam sido tentados outros tratamentos, sem qualquer eficácia.
Ressalte-se que o laudo médico afirma que a interrupção do tratamento pode acarretar a piora do quadro clínico da agravada e aumentar o risco de suicídio.
Isso posto, não se verifica a possibilidade de concessão, pelo menos em sede de cognição sumária, do efeito suspensivo que teria o condão de interromper o tratamento.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator